Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-68.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709804-68.2022.8.07.0014 RECORRENTE: ENILDO GONCALVES VIANA RECORRIDO: PARK SUL PRIME RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUBTRAÇÃO DE BICICLETA NAS DEPENDÊNCIAS DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR PREVISTA EM CONVENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos por subtração de bicicleta nas dependências de condomínio edilício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber, preliminarmente, se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e cerceamento de defesa, e, no mérito, se o condomínio edilício pode ser responsabilizado por ato ilícito ocorrido nas suas dependências e em desfavor de seus moradores. III. Razões de decidir 3. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque o apelante indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida. 4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, se a dilação probatória requerida pela parte autora é totalmente desnecessária à formação do convencimento do juiz. 5. O condomínio só responde aos condôminos por subtração de coisa se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção ou assembleia. IV. Dispositivo 6. Apelação cível conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o seu direito de defesa restou cerceado ante o indeferimento da produção de prova testemunhal que, segundo verbera, seria essencial para a apuração da responsabilidade civil da parte ora recorrida; b) artigos 186, 629, e 927, todos do Código Civil, sob o fundamento de que a existência do bicicletário sob comando do condomínio, com acesso restrito e controle de entrada realizado por funcionários, caracteriza o ora recorrido como sendo depositário, devendo, assim, responder objetivamente pelos danos causados aos bens ali guardados. Prossegue asseverando que “a ausência de previsão expressa na convenção não exime o condomínio do dever de indenizar, pois a guarda e vigilância da coisa depositada é obrigação legal que não pode ser afastada”. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o e 9o, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De fato, a prova oral requerida era despicienda, pois o Boletim de Ocorrência Policial (id. 68229459) atestou a materialidade do furto, estando a controvérsia afeta ao âmbito da responsabilidade civil do condomínio, que avoca matéria de direito” (ID 72738644) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 186, 629, e 927, todos do CCb, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a responsabilização de condomínio pela prática de furto em área comum quando ausente previsão expressa de responsabilidade, de modo que o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.150.851/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023). Ainda sobre a matéria, veja-se o AREsp 2440359, Ministro Moura Ribeiro, DJe 22/5/2024. Ademais, mesmo que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. No que tange ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029